Tribunal: TJBA
Processo: 8008048-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008048-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: ADIMILSON CASTRO DOS SANTOS e OUTROS

Advogado(s): MARCOS SAMPAIO DE SOUZA (OAB:BA15899-A), TÉRCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA (OAB:BA18573-A), ROBERTA MIRANDA TORRES (OAB:BA50669-A)

EMBARGADAS: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e OUTRAS

Advogado: MARCO ANTÔNIO GOULART LANES (OAB:BA41977-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO EM DEMANDA POR DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Instrument
al
nº 8008048-20.2025.8.05.0000, interposto por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e OUTRAS. Os Embargantes alega
ram
omissão, quanto à aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, diante da relação de consumo e da hipossuficiência técnica dos
A
utores, deveria ter sido reconhecida a inversão
ope judicis
. Aponta
ra
m, ainda, desconsideração das especificidades do caso concreto, pleiteando a modificação do resultado, por via integrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Estabelecer

se
o
Órgão Colegiado
incorreu em omissão, ao deixar de aplicar corretamente o art. 6º, VIII, do CDC, quanto à inversão do ônus da prova, em demanda ambiental fundada em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Aclaratórios
são cabíveis, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.
O
decisum

atacado
reconhece
u,
expressamente, a natureza consumerista da demanda, aplica
ndo
a Súmula nº 618 do STJ, que admite a inversão do ônus da prova em ações ambientais.

5.
R
ealiz
ou-se
análise expressa sobre a distribuição do ônus da prova, observando-se os arts. 6º, VIII, do CDC e 373 do CPC, com decisão no sentido de imputar às
R
és a produção da prova técnica ambiental e aos
Suplicantes
a demonstração dos danos pessoais, como o exercício da atividade pesqueira.

6.
A alegação de omissão não se sustenta, pois todos os fundamentos jurídicos pertinentes foram enfrentados, ainda que não nominalmente os dispositivos legais mencionados pelos Embargantes.

7.
O pedido de efeitos infringentes se revela indevido, por não estarem presentes os vícios formais, previstos no art. 1.022 do CPC, sendo evidente a tentativa de reexame do mérito da decisão, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO

8.
D
eclara
tórios
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, §§ 1º e 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 618; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8008048-20.2025.8.05.0000
,

nos quais figura como Embargante
s

ADIMILSON CASTRO DOS SANTOS e OUTROS
,

sendo
Embargad
as

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
e
OUTR
A
S
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.